Tribunal: TJBA
Processo: 0507390-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507390-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GILDO CARLOS FERREIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS MORENO ANDRADE, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2016. ACÓRDÃO QUE PROVEU APELAÇÃO E EXTINGUIU O MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DO STJ PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TABELAS DE PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDAS POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. TEMA 211 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA PUBLICADA EM 30.12.2015 COM APLICAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2016. FATO GERADOR EM 01.01.2016. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 90 DIAS. MATÉRIA DE DIREITO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, acolhendo apelação do Município de Salvador, extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito sob fundamento de necessidade de dilação probatória.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo em recurso especial, reconheceu omissão no acórdão embargado quanto à análise das alegações de violação aos princípios da legalidade tributária, anterioridade nonagesimal e motivação, determinando novo julgamento dos embargos declaratórios.

3. As questões suscitadas pelo impetrante não versam sobre o cálculo do valor venal do imóvel, mas sim sobre a legalidade da instituição das tabelas de progressividade por ato infralegal (Instrução Normativa nº 33/2015), a ausência de motivação técnica e o desrespeito ao prazo nonagesimal.

4. Trata-se de matéria eminentemente de direito, demonstrável mediante prova documental pré-constituída. Aplicação do Tema 211 de Repercussão Geral do STF, que exige lei em sentido formal para majoração da base de cálculo do IPTU.

5. Violação ao art. 150, III, "c", da Constituição Federal, considerando que a Instrução Normativa foi publicada em 30.12.2015, mas aplicada ao exercício de 2016, cujo fato gerador ocorreu em 01.01.2016, sem observância do prazo nonagesimal.

6. Adequação da via mandamental. Omissão configurada.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507390-87.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante/ Apelado GILDO CARLOS FERREIRA CARNEIRO e como Embargado/apelante MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.